Tribunal: TJDFT
Processo: 0715455-73.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. NULIDADE DE ATO PROCESSUAL. FALSIFICAÇÃO DE PROCURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame: Ação anulatória ajuizada para declarar a nulidade dos atos processuais praticados em embargos de terceiro, sob a alegação de falsificação de procurações que autorizariam a representação dos autores naquela demanda. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, reconhecendo a falsificação das assinaturas, mas entendendo que os autores consentiram com a ação. A ré apelou, noticiando omissão quanto à inclusão de terceiro no polo ativo, litigância de má-fé dos autores e valor irrisório dos honorários advocatícios. Os autores apelaram pedido a procedência do pedido inicial.
II. Questão em discussão:
1) Se a falsificação das procurações implica a nulidade dos atos processuais dos embargos de terceiro.
2) Se há omissão quanto à inclusão de terceiro no polo ativo.
3) Se os autores agiram com litigância de má-fé.
4) Se os honorários advocatícios fixados na sentença são proporcionais.
III. Razões de decidir:
1) Nulidade dos atos processuais: Apesar da falsificação das procurações, restou demonstrado que os autores consentiram com a ação de embargos de terceiro, beneficiando-se dela, afastando-se a nulidade.
2) Inclusão de terceiro no polo ativo: Indevida, pois o terceiro não tinha legitimidade ativa na ação anulatória, que discutia vício na representação dos autores.
3) Litigância de má-fé: Configurada pela simulação de demandas e alteração da verdade dos fatos, impondo-se multa de 1% sobre o valor da causa dos embargos.
4) Honorários advocatícios: Majorados para R$10.000,00, considerando o proveito econômico indireto e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
IV. Dispositivo: Parcial provimento do recurso da ré para: (a) condenar os autores por litigância de má-fé; (b) majorar os honorários advocatícios. Negado provimento ao recurso dos autores.